Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (ID 18009801). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.